Tribunal: STF
Processo: AI 237357
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Não tem razão o agravante. Com efeito, não tendo os
embargos declaratórios sido conhecidos por intempestividade, não
teve o Tribunal "a quo" oportunidade de manifestar-se sobre o mérito
deles que dizia respeito ao prequestionamento das questões
constitucionais relativas ao acórdão embargado, razão por que essas
questões não foram prequestionadas. Por outro lado, a questão
relativa à intempestividade dos embargos de declaração, não foi
examinada pelo acórdão que concluiu por ela sob o aspecto
constitucional, nem foram interpostos novos embargos de declaração
para que esse aspecto constitucional fosse levantado, faltando,
assim, a essa questão o indispensável prequestionamento (súmulas 282
e 356).
        Agravo a que se nega provimento.